Tribunal: TJPA
Processo: 0112724-58.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-07-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.1. Do exame detido dos autos, constato que a insurgência recursal de restringe ao ato judicial que ordenou a expedição de ofício à OAB para a apuração da conduta da Advogada-Recorrente.2. Não vislumbro conteúdo decisório no ato jurisdicional impugnado, mas sim de despacho. 3. Na confluência do exposto, o art. 504 do CPC é claro ao preceituar que dos despachos não cabe recurso.4. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 5. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 6. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.7. - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

0112724-58.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: IONE ARRAIS OLIVEIRA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 288/289
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.

Do exame detido dos autos, constato que a insurgência recursal de restringe ao ato judicial que ordenou a expedição de ofício à OAB para a apuração da conduta da Advogada-Recorrente.
2.

Não vislumbro conteúdo decisório no ato jurisdicional impugnado, mas sim de despacho.
3.

Na confluência do exposto, o art. 504 do CPC é claro ao preceituar que dos despachos não cabe recurso.
4.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
5.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
6.

Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
7.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

0002690-68.2015.8.14.0015
AGRAVANTE: IONE ARRAIS OLIVEIRA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 288/289
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de agravo de instrumento interposto por IONE ARRAIS OLIVEIRA, em face da decisão monocrática de fls. 288/289, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, já que a agravante recorreu de um despacho.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE ORDENA A COMUNICAÇÃO À OAB/PA A RETENÇÃO DOS AUTOS PELA ADVOGADA-RECORRENTE PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E IMPOSIÇÃO DE MULTA, NO TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 196, DO CPC/73 -DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- O ato judicial atacado não se reveste de cunho decisório. Somente decisão interlocutória comporta irresignação recursal, via agravo. Inteligência do art. 504, do CPC. Precedentes jurisprudenciais.

Em suas razões o Agravante alega que o objeto do recurso de agravo não é um despacho, mas sim uma decisão capaz de gerar prejuízo às partes, pois determina a perda do direito da advogada agravante de ter vistas dos autos fora de secretaria e a comunicação dos fatos à OAB/PA.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderada por esta Relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão de fls. 306 dos autos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

O Novo Código Processual Civil preceitua:
¿
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
¿ (grifo nosso)

Do exame detido dos autos, constato que a insurgência recursal de restringe ao ato judicial que ordenou a expedição de ofício à OAB para a apuração da conduta da Advogada-Recorrente.

Destaco, por conseguinte, o trecho da decisão que defere o pedido de tutela antecipada, vejamos:
(...)Comunique-se à OAB/PA para o devido procedimento disciplinar e imposiç¿o de multa, no termos do pará
grafo único do citado artigo.(...)

No caso em tela, não vislumbro conteúdo decisório no ato jurisdicional impugnado, mas sim de
despacho
, não sujeito, pois, a qualquer recurso. Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:
Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC¿
(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:
É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente.
(NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 504 do CPC é claro ao preceituar que:
Art. 504. Dos despachos não cabe recurso

Perfilhando desse entendimento, não destoa a jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Acolhe-se a preliminar agitada nas contrarrazões, de inadmissibilidade do recurso instrumental, pois intempestivo e interposto contra despacho que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior, que havia deferido a antecipação de tutela e determinado o despejo, uma vez que tal despacho não tem qualquer conteúdo decisório. Compulsando os autos, verifica-se que foi deferido o pedido de antecipação de tutela em 03.04.2012, determinando o despejo dos agravantes/réus do imóvel rural, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (fls. 112), tomando conhecimento dessa decisão os agravantes, que inclusive apresentaram contestação nos fólios originários em 20.04.2012 (fls. 114/123) e interpuseram recurso no prazo legal, que teve o seguimento negado pela Relatora (fls. 185/189). O despacho recorrido simplesmente reitera o conteúdo da aludida decisão, já que determina a expedição de mandado de despejo para cumprimento da liminar anteriormente deferida (fls. 33). Assim, o recurso interposto em 20.06.2012, além de intempestivo, foi oposto contra despacho de mero expediente. Precedentes do STJ; RECURSO NÃO CONHECIDO.)
(Processo: AI 03093605120128050000 BA 0309360-51.2012.8.05.0000 Relator(a): Maria Marta Karaoglan Martins Abreu Julgamento: 29/10/2012
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Publicação: 29/11/2012).
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Intimação para pagamento das custas. Trata-se de despacho o ato judicial que manda intimar para pagar, insuscetível de recurso. (Agravo de Instrumento Nº 70050384353, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 09/08/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. O ato judicial atacado não se reveste de cunho decisório. Somente decisão interlocutória comporta irresignação recursal, via agravo. É irrecorrível, pois, o despacho hostilizado, que determinou a expedição de ofício à Receita Federal acerca da incidência ou não de imposto de renda sobre a indenização por dano moral. Inteligência do art. 504, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70015216336, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 10/05/2006)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA.
I - Não cabe recurso contra despacho de mero expediente, que determina o arquivamento de petição, a qual insurgia-se contra decisão proferida em agravo de instrumento, transitada em julgado, cujos autos sequer encontravam-se mais neste Tribunal quando de sua protocolização. Precedentes.
II - O rol do art. 496 do CPC é exaustivo, não havendo previsão legal para o pedido constante do expediente avulso, em observância aos princípios da singularidade recursal e da taxatividade.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no Ag 697.862/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 275)
PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. VISTA À PARTE CONTRÁRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que determina a abertura de vista à parte para se manifestar sobre nova planilha de cálculos apresentada pela parte contrária.
2. Recurso especial não-provido.
(REsp 359.555/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.03.2006, DJ 06.04.2006 p. 253)

Destarte, o agravo de instrumento não merece ser conhecido
, porquanto manifestamente inadmissível.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:
¿AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.
2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.¿ (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA